Tribunal: CARF
Processo: 11060.002081/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002081/2009-31
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.496 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
RENATO WALTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou
extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, que não
conheceu. No mérito, acordam, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso, vencidos
os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), Joao Victor Ribeiro Aldinucci e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes. Julgado em 26/10/2022, no período da
tarde.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002081/2009-31
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 461/476) em
face do V. Acórdão de no 2003-003.012 (e-fls. 448/453) da Colenda 3a Extraordinária dessa
Seção, que julgou em sessão de 24 de fevereiro de 2021 o recurso voluntário do contribuinte
relacionado ao lançamento de Auto de Infração de IRPF exigindo crédito tributário decorrente de
rendimentos a título de bolsas de pesquisa pagas e classificadas como isentos e/ou não
tributáveis.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como
doação quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas
ou extensão e desde que os resultados dessas atividades não representem
vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 536/539 o recurso foi
conhecido apenas pelo primeiro paradigma Ac. 2102-002.513, para discussão da seguinte
matéria “isenção do Imposto de Renda sobre os valores correspondentes às bolsas de ensino,
pesquisa e extensão concedidas pela Fatec”.
04 – Em suas razões o contribuinte em síntese alega:
a) indica a divergência jurisprudencial;
b) discorre a respeito da isenção e suas condições e pede a reforma da decisão
recorrida.

05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada em 03/09/2021 (e-fls. 540) e
apresentou contrarrazões (e-fls. 541/546) ao recurso especial alegando em síntese:
a) Existem três condições que devem ser atendidas cumulativamente, para que uma bolsa
de estudos e pesquisa seja considerada isenta: a) ser caracterizada como doação; b)
recebidas exclusivamente para proceder a estudos e/ou pesquisa e c) os resultados destas
atividades não podem representar vantagens para o doador e nem importar em
contraprestação de serviços;
b) No caso, verifica-se que há prestação de serviço da FATEC para a UFSM, sendo que
a fundação contrata servidores pertencentes aos quadros da própria universidade para
comporem a equipe técnica que atuará na execução do projeto, mediante o pagamento de
bolsas. Assim, a FATEC efetua os pagamentos aos servidores participantes como
remuneração pelos serviços prestados nos diversos projetos;
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

c) Quanto ao fato da fonte pagadora incluir em DIRF como rendimentos isentos os
valores pagos ao contribuinte a título de bolsa de estudo, .registre-se que as informações
prestadas, em declaração de ajuste anual, pelo contribuinte, é de sua inteira
responsabilidade, posto que a ele, como contribuinte direto, conforme definição de
contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre tributar na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora.

06 – Esse é o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 – O Recurso Especial do recorrente é tempestivo e entendo presentes os
demais requisitos de admissibilidade e portanto o conheço.
Mérito
08 – Discute-se no presente recurso sobre reconhecer a isenção sobre os valores
recebidos como doações de bolsas de pesquisa.
09 – O voto recorrido tratou do tema da seguinte forma, verbis:
“No que se refere à bolsa de estudo, a regra geral é que essas importâncias são
consideradas rendimentos do trabalho, ainda que não haja vínculo
empregatício, devendo compor a base de cálculo na apuração da renda mensal
sujeita à retenção na fonte e ao ajuste anual, como expresso no art. 43 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), abaixo transcrito:
(...) omissis
A isenção se restringe à hipótese descrita no artigo 26 da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, matriz legal do artigo 39, inciso VII do citado RIR/1999:
(...) omissis
Os dispositivos acima citados informam que são isentos do imposto de renda
apenas os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo que se caracterize
como doação, ou seja, quando recebidos exclusivamente para proceder a
estudo e pesquisa e o resultado dessas atividades não represente vantagem
para o doador e não caracterize contraprestação de serviço.
Nos autos em análise, o Relatório de Fiscalização aponta que os rendimentos
pagos ao contribuinte decorreram de sua participação em projeto desenvolvido
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

a partir de contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa Maria e a
FATEC, com recursos obtidos junto a terceiros.
Não há como considerar que os pagamentos tenham constituído mera
liberalidade ou que não tenham representado vantagem à contratante e aos
financiadores do projeto, como alega o recorrente. O contrato consignava
obrigações, plano de trabalho, prazos, resultados esperados (fls. 16/32), sendo
de se concluir que os rendimentos pagos representaram retribuição pela
prestação de serviços prestados pelo contribuinte e trouxeram vantagens para
o instituidor.
(...) omissis
Acerca da aplicação de conceitos do Código Civil, esclareço que a tributação
sobre a renda das pessoas físicas e as isenções e definição de não incidência
são disciplinadas na legislação tributária. No caso em questão, não há conflito
no conceito de doação, pois, como descrito no art. 26 da Lei no 9.250/1995,
acima transcrito, são isentas do imposto de renda apenas as bolsas de estudo e
de pesquisa caracterizadas como doação quando os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador nem importem
contraprestação de serviços, o que não se verificou no caso.
Pelo critério da especialidade, a regra especial prevalece diante da regra
geral. A legislação tributária, conforme explicitado no art. 108 do CTN, prevê
o uso da analogia, dos princípios gerais do Direito Tributário, dos princípios
gerais do Direito Público e da equidade, desde que não impliquem em
exigência de tributo não previsto em lei ou que resultem na dispensa de
pagamento de tributo devido. Por seu turno, o art. 111 do CTN impõe que a
interpretação seja literal, no que se refira à outorga de isenção.”

10 – Avaliando o assunto, esse relator já teve a oportunidade de analisar a questão
mas sob a ótica da contribuição previdenciária, e, em que pese os bens expostos fundamentos da
decisão recorrida, entendo que deve ser reformada, uma vez que presentes os requisitos para a
isenção.
11 – Além de indicar os requisitos da Lei 9.250/96 a decisão recorrida, em análise
da prova fez a sua valoração no sentido de entender que se trata de uma prestação de serviço,
apontado na decisão recorrida, no qual indicou o contrato às e-fls. 16/32, considerou para
manutenção do lançamento, a existência de “obrigações, plano de trabalho, prazos, resultados
esperados”.
12 – Contudo, no caso, não revisando a prova, mas apenas valorando
juridicamente os termos do qual foi apontado na decisão recorrida, entendo que na realidade se
trata apenas de meras obrigações comuns a qualquer tipo de projeto como esse entre a UFSM e a
Fatec para a execução de seu objeto, e logo em seguida a existência de um plano de trabalho, que
a meu ver, é necessário para a organização de qualquer projeto como esse. Não vejo no caso em
questão a existência de prestação de serviço ou até mesmo de uma cessão do trabalho.
13 – Repito, importante para a análise, no caso, não apenas de tais obrigações
indicadas na decisão recorrida, mas também de um contexto relacionado ao projeto, sendo que
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

tais cláusulas são comuns em qualquer tipo de contrato, até mesmo de doação. O que é
importante nesses casos são a indicação de responsabilidades entre os contratantes, comuns em
quase todos os tipos de contratos civis, e, portanto, não vejo a existência de prestação de serviço.
14 – Complementando os fundamentos acima, adoto como razões de decidir o
voto no Ac. 9202-007.078 j. 25/07/2018 da I. Rela. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que peço vênia para transcrição, verbis:
“O objeto do recurso é a discussão acerca do cumprimento dos requisitos
previstos no art. 26 da Lei no 9.250/95 para afastar a incidência do imposto de
renda sobre os valores recebidos pela contribuinte a título de bolsa pesquisa
em projeto de extensão financiado por fundação privada contratada por
universidade federal.
Quanto ao tema é importante destacar que tanto o acórdão recorrido quanto
aqueles indicados como paradigmas são convergentes sobre o
entendimento de que os requisitos do citado art. 26 são cumulativos.
Conforme consta do próprio dispositivo 'ficam isentas do imposto de renda
as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde
que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o
doador, nem importem contraprestação de serviços'.
Temos, portanto, três requisitos para que os valores percebidos pela
pessoa física nestes casos sejam isentos do IRPF: 1) valores tenham sido
doados para custear projetos de estudos e pesquisas, 2) o resultado das
pesquisas não representem vantagem econômica ao doador, e 3) não haja
caracterização de prestação de serviços.
Importante mencionar que os contratos ora analisados foram firmados
com base na Lei no 8.958/1994 que dispõe sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e
tecnológica e as fundações de apoio, entendidas essas últimas como
instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de interesse
das citadas instituições de ensino.
Quando da ocorrência dos fatos geradores estava em vigor o Decreto no
5.205/2004, que regulamentando a Lei no 8.958/1994 assim dispunha sobre as
bolsas:
Art 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, §1o,
da Lei 8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das
instituições apoiadas para a realização de estudos e pesquisas e sua
disseminação à sociedade, cujos resultados não revertam economicamente
para o doador ou pessoa interposta, nem importem contraprestação de
serviços.
§1o A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo
a projetos de formação e capacitação de recursos humanos.
§2o A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo à
execução de projetos de pesquisa científica e tecnológica.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

§3o A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de
projetos desenvolvidos em interação com os diversos setores da
sociedade que visem ao intercâmbio e ao aprimoramento do
conhecimento utilizado, bem como ao desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico da instituição federal de ensino superior ou de
pesquisa científica e tecnológica apoiada.
§4o Somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste
Decreto, aquelas que estiverem expressamente previstas, identificados
valores, periodicidade, duração e beneficiários, no teor dos projetos a que se
refere este artigo.
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do
imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e não integram a base de cálculo de incidência da
contribuição previdenciária prevista no art. 28, incisos I a III, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
Como bem destacado no relatório fiscal e não poderia ser diferente, o
regulamento repetia que para serem considerados como doações isentas
do IRPF os valores pagos deveriam observar os três requisitos acima
mencionados.
Portanto, resta a este Colegiado, a partir da análise do caso concreto inferir
acerca do cumprimento ou não dos requisitos para aplicação da norma
isentiva.
Lembramos que no caso concreto a contribuinte recebeu valores da FATEC,
fundação de apoio à pesquisa contratada pela UFSM para desenvolver projetos
de pesquisa de extensão em diversas áreas. Os valores pagos pela FATEC
foram obtidos a partir da doação de pessoas físicas e jurídicas conforme
apurado pela fiscalização quando da análise dos registros contábeis da
fundação. Destaco que, embora não haja qualquer impedimento legal, a
contribuinte era servidora da Universidade.
Neste cenário o acórdão recorrido manteve o lançamento concluindo, nos
termos do voto vencedor, pela violação ao art. 26 da Lei no 9.250/1995
haja vista a caracterização do interesse econômico das partes envolvidas
sobre os projetos desenvolvidos e a caracterização da remuneração pela
prestação de serviços de mão de obra especializada.
O interesse econômico foi caracterizado a partir das cláusulas que: 1)
previam pagamento de taxa de administração à FATEC e remuneração à
UFSM pela utilização de sua infraestrutura - haveria retorno econômico
tanto para a UFSM quanto para a FATEC, uma vez que ambas as entidades
seriam remuneradas em valores proporcionais ao custo total dos projetos; e
2) estabeleciam que, na data da conclusão ou término do contrato,
seriam incorporadas ao patrimônio da UFSM (contratante) os bens
materiais remanescentes que, em razão do projeto, tivessem sido adquiridos.
Já a prestação de serviços foi caracterizada em razão dos valores relativos às
bolsas terem sido cotados nos custos dos projetos não onerando o
patrimônio da UFSM e FATEC, o que demonstraria a perda do caráter
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

de liberalidade quanto à transferência patrimonial do doador para o
donatário essencial para a natureza da doação civil.
Em que pesem os argumentos da ilustre Conselheira Redatora do
acórdão recorrido, não faço essa interpretação das cláusulas citadas.
Diante dos objetivos envolvidos, das metas perseguidas e do esforço
intelectual presente nesses e em outros projetos de pesquisas em áreas
acadêmicas, científica e tecnológicas, seria demasiadamente simplista
entender que o interesse econômico das partes contratantes se
caracterizariam pelo simples fato 'herdarem' os bens adquiridos ao longo
do projeto ou de haver previsão da destinação de parte do valor do projeto
para remuneração da universidade pelo uso de suas instalações e para
pagamento de 'taxa de administração' à fundação de apoio. Apenas como
exemplo, no presente caso, em um dos contratos temos a previsão do
repasse de 1% para a UFSM, 5% à FATEC e os demais 94% seriam destinados
ao custeio do projeto, ou seja, são percentuais insignificantes.
Aqui, vale mencionar que as fundações envolvidas em pesquisa, nos termos da
Lei no 8.958/1994 c/c art. 14 do CTN, deverão estar constituídas na forma de
fundações de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, todo o valor obtido a
partir do cumprimento das atividades previstas em seu estatuto deve ser
integralmente reinvestido na própria instituição sendo defeso a distribuição
de qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas. Ora, o fato de
serem entidades sem fins lucrativos não implica na vedação ao recebimento de
valores decorrentes dos projetos fomentados, até porque como toda e
qualquer pessoa jurídica, as fundações possuem custos fixos como, por
exemplo, a manutenção da respectiva sede, o pagamento de funcionários,
entre outros. Assim, nos parece razoável e não denota interesse econômico
o fato haver previsão de pagamento de taxa de administração à FATEC
em percentual compatível a manutenção de seu propósito o qual envolve
inclusive a gestão administrativa e financeira necessária à execução dos
projetos; pensar de forma diversa seria o mesmo que inviabilizar a existência
dessas entidades de apoio.
Com este mesmo raciocínio afasto a caracterização de prestação de serviços
sob o argumento de que o custo das bolsas pagas aos profissionais
especializados envolvidos, como no caso da recorrente, não representariam
doações, pois foram cotados nos custos dos projetos, não onerando o
patrimônio da UFSM e da FATEC. Nada mais curioso: como fixar um custo
para o projeto se entre as despesas não for considerado o valor relativo
ao capital humano? Sem a atuação dos profissionais não existe projeto, este
não só é um custo inerente como é o mais e relevante aos projetos. E mais,
exatamente pelo fato das bolsas de pesquisa serem custeadas por recursos
doados por terceiros sem vínculo com os profissionais é que não há como
configurar a prestação de serviços, dúvida teria se esses fossem
remunerados diretamente pela FATEC ou pela Universidade Contratante.
Quanto a este ponto, importante atentar ainda para o fato de inexistir entre as
condições para fruição da isenção do art. 26 da Lei no 9.250/1995 a exigência
de que os valores das bolsas representem uma 'perda' de patrimônio para a
fundação ou para universidade, quero dizer que o instituto da doação
previsto no Código Civil abrange a operação de repasse aos pesquisadores
contratados de valores arrecadados pela UFSM junto a seus financiadores.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

O fato dos recursos utilizados no projetos serem provenientes de doações
feitas por pessoas físicas e jurídicas cujas atividades levaram o fiscal a
dedução de que haveria um interesse econômico indireto no resultado da
pesquisa também não se sustenta. Primeiro porque se trata de mera dedução,
não tendo havido qualquer comprovação efetiva do alegado interesse dos
financiadores, e segundo por ser comum que projetos de pesquisa sejam
custeados por pessoas que possuem afinidade com o tema/matéria que será
estudado, claro que não se trata de uma verdade absoluta, mas sem dúvida é
uma conclusão lógica se analisarmos o contexto e os reflexos dos processos.
Por fim, vale destacar que a atual redação da Lei no 8.958/1994 é expressa em
prever que os materiais e equipamentos adquiridos para execução dos
projetos serão incorporados ao patrimônio das instituições de ensino federais
Contratantes, havendo também previsão de que no cumprimento das
finalidades referidas na lei, poderão as fundações de apoio, por meio de
instrumento legal próprio, utilizar-se de bens e serviços das instituições
federais de ensino superior apoiadas, pelo prazo necessário à elaboração e
execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, mediante
ressarcimento previamente definido para cada projeto.
Assim, diferente do entendimento do fiscal, a interpretação que faço do art.
26 da Lei no 9.250/1995 é que o interesse econômico no projeto suficiente para
descaracterizar a isenção deve ser um interesse direito, o que não restou
caracterizado nos autos.

Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, dou-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
Peço licença ao ilustre conselheiro relator Marcelo Milton da Silva Risso para
divergir do seu entendimento em relação ao mérito do recurso especial do contribuinte.
A questão devolvida a este Colegiado restringe-se à discussão sobre a natureza
dos rendimentos percebidos pelo sujeito passivo da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência -
FATEC, em virtude de projetos em que esse atuou por intermédio da Universidade Federal de
Santa Maria – UFSM, autarquia da qual é servidor.
De acordo com o Relatório Fiscal contido no auto de infração às fls. 98 a 101, os
rendimentos recebidos a título de bolsa de estudo e pesquisa da Fundação de Apoio à Tecnologia
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

e Ciência - FATEC, nos anos-calendário 2006 e 2007, considerados pelo contribuinte como
isentos e não tributáveis, foram objeto de lançamento, por não atenderem os critérios previstos
para usufruir da isenção previstos em lei.
No que se refere à bolsa de estudo, a regra geral é que essas importâncias são
consideradas rendimentos do trabalho, ainda que não haja vínculo empregatício, devendo
compor a base de cálculo na apuração da renda mensal sujeita à retenção na fonte e ao ajuste
anual, como expresso no art. 43 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), abaixo transcrito:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art.16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769, de 1998, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de
estagiários. (grifei)
A isenção se restringe à hipótese descrita no artigo 26 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
Nesse sentido é o inciso VII do art. 39 do RIR (fundamentado no art. 26 da Lei
n.o 9.250/95), que a seguir se reproduz:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
VII as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei no 9.250, de 1995, art. 26).
Esse entendimento é também aplicável às bolsas de ensino e pesquisa referidas na
Lei no 8.958/1994 e no Decreto no 5.205/2004, conforme se infere dos dispositivos reproduzidos
a seguir:
Lei no 8.958/1994
Art. 4o As IFES e demais ICTs contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente e limites e condições previstos em
regulamento, a participação de seus servidores nas atividades realizadas pelas fundações
referidas no art. 1o. desta Lei, sem prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das IFES e demais ICTs contratantes nas atividades
previstas no art. 1o. desta Lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, conceder bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão, de acordo com os
parâmetros a serem fixados em regulamento.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

Decreto n.o 5.205/2004
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o , § 1o , da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços. (grifei)
(...)
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Grifos Nossos)
Da leitura dos dispositivos citados, conclui-se que a despeito de, via de regra, as
bolsas de estudo estarem sujeitas à tributação pelo imposto sobre a renda das pessoas físicas, o
legislador conferiu tratamento diverso a essa espécie de benefício uma vez verificadas,
simultaneamente, as seguintes condições: i) constituir mera liberalidade do cedente em favor do
beneficiário, sem significar o pagamento de contraprestação, caracterizando-se como doação; ii)
sua concessão se dê exclusivamente para a realização de estudos e pesquisas; e iii) os resultados
destas atividades não representem vantagens para o doador.
No caso concreto, o Relatório de Fiscalização, assim como os contratos e demais
documentos acostados aos autos, revelam que as “bolsas” pagas ao contribuinte decorreram de
sua participação em projetos desenvolvidos a partir de contratos firmados entre a Universidade
Federal de Santa Maria e a FATEC, cujos recurso foram obtidos junto a terceiros.
Diferentemente do alegado, não há como considerar que os pagamentos tenham
constituído mera liberalidade ou que não tenham representado vantagem à contratante e aos
financiadores do projeto. O contrato consignava obrigações, plano de trabalho, prazos, resultados
esperados (fls. 16/32), sendo de se concluir que os rendimentos pagos representaram retribuição
pela prestação de serviços prestados pelo contribuinte e trouxeram vantagens para o instituidor,
não havendo como caracterizá-los como doação por mera liberalidade, com exige a norma
isentiva.
Destarte, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas representam uma vantagem
para o doador ou contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta, descaracterizando a
isenção nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR/99, pretendida pelo impugnante.
Nesse mesmo sentido, cito os acórdãos 9202-007.246 e 9202-007.078, que
consideraram rendimentos tributáveis as bolsas de estudo percebidas por meio de contratos
celebrados entre a FATEC e UFSM.
Acórdão no 9202-007.078 – 2a Turma
Sessão de 25 de julho de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.496 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.002081/2009-31

Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços.
Acórdão no 9202-007.246 – 2a Turma
Sessão de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Somente são isentas do imposto de renda as bolsas caracterizadas como doação quando
recebidas exclusivamente para proceder a estudos, pesquisas ou extensão e desde que os
resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem
contraprestação de serviços.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido conhecer do recurso especial do contribuinte, e
no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 559
DF CARF MF
Original